Tribunal: TJMT
Processo: 1006556-54.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[PLINIO LEOPOLDINO DIAS NETO 14241218172 - CNPJ: 13.323.107/0001-12 (REPRESENTANTE), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.
E M E N T A

Recurso no:
1006556-54.2019.8.11.0001

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
BANCO BRADESCO SA

Recorrido:
PLINIO LEOPOLDINO DIAS NETO ME

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento: 02.07.2020

EMENTA VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO
-
RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO QUITADO - COMPROVAÇÃO
–

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO –

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
-
DANO MORAL CARACTERIZADO­ E FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A indenização a título de dano moral é devida a
pessoa

jurídica
, se houver lesão a sua
honra
objetiva, isto é, malferimento por ato antijurídico do seu bom nome empresarial, de seu crédito, da sua reputação ou da sua imagem corporativa perante terceiros, no caso, seus clientes, o que ocorreu no caso dos autos, diante da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

R E L A T Ó R I O

29) Recurso no:
1006556-54.2019.8.11.0001

Origem:
Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
Banco Bradesco S.A

Recorrido:
Plinio Leopoldino Dias Neto -ME

Relator:
Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento: 02.07.2020

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexistência do débito
sub judice
(R$ 1.547,38) e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

As razões recursais consistem na alegada inexistência de comprovação da ocorrência do dano moral, haja vista não ser presumido ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado ao argumento que é dissociado dos limites da razoabilidade ante o quadro fático. Pugna-se, ainda, pela redução do
quantum
fixado a título de multa, em caso de descumprimento da ordem judicial (retirada do nome do recorrido do rol de mal pagadores).

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020